Tribunal: TJBA
Processo: 8034473-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034473-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

AGRAVADO: WILSON NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BASE DE CÁLCULO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PERÍCIA CONTÁBIL DESIGNADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERITO ATUARIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 955 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO OU ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS E REGULAMENTARES. SUFICIÊNCIA DA PROVA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DESIGNAÇÃO DO EXPERT. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Agravo de Instrumento foi interposto por NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão da M.M. Juíza de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos nos autos da ação de procedimento comum cível.

A parte agravante sustenta que a perícia determinada nos autos exige conhecimentos específicos de atuária, motivo pelo qual o perito nomeado, contador de formação, não possuiria qualificação técnica adequada para a realização dos trabalhos periciais.

Argumenta que a avaliação de questões atuariais é restrita a profissionais habilitados pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), sendo indevida a realização da perícia por contador, pois este não detém os conhecimentos necessários para examinar cálculos complexos envolvendo reservas matemáticas e impactos financeiros em plano de previdência complementar.

O juízo de origem manteve a nomeação do perito contador, sob o fundamento de que sua qualificação técnica era suficiente para a realização dos trabalhos periciais e que a matéria em análise não demandava perícia atuarial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a perícia contábil determinada nos autos deveria ser substituída por perícia atuarial, em razão da natureza da controvérsia, que envolve previdência complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso concreto, a controvérsia não envolve cálculos atuariais complexos, mas sim a revisão da base de cálculo da suplementação de aposentadoria, sob o argumento de que a FAELBA teria deixado de transferir integralmente as contribuições vertidas pelo autor entre 1982 e 1998. Não há discussão sobre solvência do plano ou equilíbrio atuarial.

O perito contábil designado pelo juízo possui capacidade técnica para analisar os cálculos realizados e verificar se houve correta aplicação das regras regulamentares na apuração da suplementação de aposentadoria.

A agravante não demonstrou concretamente a incapacidade do profissional nomeado nem comprovou que o exame contábil resultaria em erro ou imprecisão na análise das planilhas apresentadas.

A jurisprudência deste Sodalício confirma a desnecessidade de perícia atuarial em demandas que discutem apenas revisão de benefício previdenciário complementar sem impacto no equilíbrio financeiro do plano:

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A nomeação de perito atuarial não se justifica quando a matéria discutida se limita à revisão de base de cálculo de benefício previdenciário complementar, sem envolver o equilíbrio financeiro do plano, sendo suficiente a atuação de perito contábil para a apuração dos valores devidos".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso I, II e III

Código de Processo Civil, art. 937

Regimento Interno do TJ/BA, art. 187

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8034473-21.2024.8.05.0000, Agravante
NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e Agravado
WILSON NERI DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.